Tribunal: TJSP
Processo: 2260227-74.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Alcides – Omissão, obscuridade e contradição – Inocorrência – Caráter Infringente – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por José Alencar e outra – Sanada a omissão com relação à imposição das penas pela litigância de má-fé, multa por dano processual, fixação dos ônus da sucumbência e envio de peças ao Ministério Público para apuração de eventual

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Alcides – Omissão, obscuridade e contradição – Inocorrência – Caráter Infringente – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por José Alencar e outra – Sanada a omissão com relação à imposição das penas pela litigância de má-fé, multa por dano processual, fixação dos ônus da sucumbência e envio de peças ao Ministério Público para apuração de eventual infração penal – Acolhimento parcial, mas sem alteração do resultado do julgamento.